Tribunal: TJBA
Processo: 8005936-83.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005936-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: DIVA DE JESUS ALVES E SILVA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. RECURSO HORIZONTAL REJEITADO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em favor da embargada, para assegurar a implementação do piso salarial do magistério em seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada embargada, especialmente quanto à autonomia estadual para fixação do regime remuneratório, à interpretação da ADI 4.167 e à distinção entre vencimento básico e remuneração global. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes, reconhecendo que a impetrante, na condição de servidora aposentada com paridade, tem direito ao piso nacional do magistério fixado pela Lei nº 11.738/2008, conforme entendimento do STF no RE 596.962 (Tema 163) e na ADI 4.167/DF. 4. O julgado também afastou a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, esclarecendo que não houve majoração judicial de vencimentos, mas aplicação direta de norma legal nacional, estendida aos inativos pela regra constitucional da paridade. 5. A inexistência de lei estadual específica não obsta a aplicação do piso, tendo o acórdão ressaltado a eficácia plena e autoaplicável da Lei nº 11.738/2008, conforme interpretação do STF. 6. A distinção entre vencimento básico e remuneração total foi esclarecida na decisão, afastando a inclusão de verbas como VPNI na base de cálculo do piso, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 7. A alegação de contrariedade à autonomia dos entes federativos e à Lei de Responsabilidade Fiscal também foi rechaçada, uma vez que o pagamento do piso decorre de obrigação legal já prevista e não de criação de nova despesa. 8. Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade, os embargos opostos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria decidida quando não evidenciada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 7º da EC nº 41/2003; art. 2º da EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.962, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011 (Tema 163 – Repercussão Geral); STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011. STF, Súmula Vinculante nº 37. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 8005936-83.2022.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada DIVA DE JESUS ALVES E SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR o recurso horizontal, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora